Tribunal: STF
Processo: AI 610585
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
   RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA
   DIRIMIDA CENTRALMENTE À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
   AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
   INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   VIOLAÇÃO REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que
   entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria
   o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Providência
   vedada na instância extraordinária.
2. Os incisos XXXV, LIV e LV
   do artigo 5°, além de configuraram violação reflexa à Magna Carta,
   não foram objeto do necessário prequestionamento. Pelo que
   incide a Súmula 282 do STF.
Agravo regimental
   desprovido.